Tribunal: TJMT
Processo: 1001981-98.2020.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001981-98.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PSCHEIDT INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 18.759.923/0001-97 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA (APELADO), José Roberto Fróio (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO – TEMA 796/STF – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário nº 796376/SC, com repercussão geral reconhecida (tema 796), que: “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”.

2. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
PSCHEIDT INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA do Município de Tangará da Serra, denegou a ordem vindicada.

Em suas razões, argumenta, preliminarmente, a nulidade da r. sentença sob o fundamento de que o juízo singular não enfrentou a tese de inaplicabilidade do Tema 796/STF (RE 796.376/SC) como paradigma vinculante ao caso concreto, o que seria capaz de alterar o julgamento, sendo imprescindível a manifestação do julgador para acolhê-la ou não.

No mérito, alega que o fato que deu origem ao tema 796/STF não apresenta similitude fática com os presentes autos, por ausência de formação de reserva de capital.

Enfatiza que no acórdão paradigma não foi tratado acerca dos valores que os entes municipais vêm atribuindo aos imóveis de modo arbitrário como ocorreu no caso concreto.

Alega que a limitação do juízo a quo, no sentido de que o art. 36, inciso I do CTN, deve ser interpretado reconhecendo a imunidade tributária até o limite do montante destinado à integralização do capital social, veda sua aplicação para o montante que excedeu à integralização do capital, afronta o art. 156, § 2º, inciso I da CF/88.

Aduz que a limitação da imunidade tributária, supostamente fundamentada no art. 36, inciso I do CTN não está prevista na referida norma, motivo pelo qual alega que o juízo singular partiu de critérios equivocados de interpretação.

Verbera que tal dispositivo além de não conter nenhuma restrição para a aplicação da imunidade, deve ser interpretado respeitando a CF/88, a qual não limite a imunidade tributária.

Explica que a imunidade tributária não é sobre o valor do bem, mas sobre o próprio bem. Assevera que a imunidade requerida é legítima e integral, pois não há fato gerador. Alega que o agravado, ao tributar a diferença entre o valor nominal do imóvel integralizado e o valor venal, além de praticar ato sem previsão legal, criou uma nova hipótese de incidência e obrigação tributária para o contribuinte, motivo pelo qual sustenta que não deve ser obrigada a pagar o ITBI sobre a diferença entre o valor nominal e o valor venal do imóvel, pois se trata de política de arrecadação do gestor municipal, e não de lei.

Por fim, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença para determinar que o apelado se abstenha de exigir o Imposto de Transmissão Intervivos sobre a diferença entre o valor nominal e o valor venal dos imóveis integralizados a título de realização de capital, emitindo a Guia de Imunidade para ser apresentada ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra, para os imóveis que elenca em seu petitório.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
(Id. 71172801).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Paulo Ferreira Rocha, opina pela rejeição da preliminar elencada e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 73012525).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, cuida-se de
Mandado de Segurança impetrado por PSCHEIDT INVESTIMENTO E PARTICIPAÇOES S/A. em face de ato supostamente ilegal praticado pelo CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA do Município de Tangará da Serra.

Após o regular trâmite do feito, eis trechos da sentença prolatada:

(...)

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Pscheidt Investimentos e Participações S/A contra suposto ato ilegal formalizado pela autoridade coatora, José Roberto Froio, Chefe do Departamento de Administração Tributária, por este ter proferido o Despacho 770/2019-DEPTRIB no qual constou que, haveria a incidência do tributo ITBI sobre a diferença do valor nominal (declarado pela impetrante) e o valor venal dos imóveis movidos para a incorporação ao capital social da empresa, o qual também excedia o capital social da empresa a qual receberia a incorporação de imóveis das pessoas físicas.

Ouvidos, tanto o requerido como o ente Ministerial foram uníssonos em concordar com o entendimento deste Juízo quando do indeferimento da Inicial, de que a atitude da autoridade tida como coatora não se revestiu de ilegalidade ou abuso de poder.

Complementando, o ente ministerial ainda trouxe a baila o recente julgado do STF, que fixou repercussão geral sobre o tema nº 796, assentando a recentíssima seguinte tese:

“
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
”.
Sessão Virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020
.

A imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, na hipótese de transmissão de bem imóvel para fins de incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, tem o propósito de fomentar a livre iniciativa e o desenvolvimento da atividade empresarial, contribuindo para o crescimento econômico do país. 4. Se o bem transferido possui valor superior ao das cotas que se prestam a integralizar, é de se admitir que o excedente não se destina a compor o capital social da pessoa jurídica, constituindo verdadeira transferência patrimonial ao acervo da empresa, suscetível de tributação.

Constatado que o valor venal do imóvel é imensamente superior ao montante indicado como integralizado no ato constitutivo da entidade jurídica, mostra-se correto o ato praticado pela autoridade tributária que descontou o montante integralizado, objeto da imunidade tributária, em relação ao valor venal do bem, tendo efetuado a cobrança do ITBI sobre a diferença.

Neste sentido:

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, via de consequência, DENEGO A ORDEM de Mandado de Segurança, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescente pela parte sucumbente, e honorários incabíveis na espécie, conforme Súmula 512 do STF.

(...)”

Diante da prolação da sentença, o impetrante interpôs o presente apelo, o qual passo à análise.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença é nula por não ter observado o Tema 796/STF, o que implicaria a alteração do entendimento do juízo.

Pois bem. A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Isso, pois, o juízo
a quo
, à luz das provas e do direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, devendo a questão ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

Há pertinência temática entre as matérias tratadas na inicial, na contestação e na sentença proferida, de modo que preenche os requisitos elencados no artigo 489 do Código de Processo Civil (princípio da congruência ou adstrição).

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se há direito líquido e certo a ser protegido em favor da Apelante, consubstanciado na não incidência de Imposto de Transmissão de Bens
inter vivos
– ITBI na transferência de imóveis para pessoa jurídica como forma de integralização de capital.

Extrai-se dos autos que a Apelante é pessoa jurídica que atua na agropecuária, e promoveu a incorporação de 54 (cinquenta e quatro) imóveis ao seu patrimônio, tendo sido determinado o recolhimento do referido imposto com base na diferença entre o valor nominal e o valor venal dos imóveis, no total de R$ 53.932.210,62 (cinquenta e três milhões, novecentos e trinta e dois mil, duzentos e dez reais e sessenta e dois centavos).

Pois bem. Nos termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, consoante o artigo 38 do Código Tributário Nacional.

No âmbito municipal, por sua vez, a Lei Complementar do Município de Tangará da Serra nº 22, de 18 de dezembro de 1996 (Código Tributário do Munícipio) estabelece que:

Art. 7º
A Planta Genérica de Valores consiste na atualização permanente e constante do cadastro dos imóveis prediais e territoriais localizados na zona urbana da Sede e dos Distritos do Município de Tangará da Serra.

Parágrafo único. A Planta Genérica de Valores determinará o valor venal dos imóveis, o qual servirá de base de cálculo para o lançamento dos tributos municipais:
I - imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;

II - imposto sobre transmissão "inter-vivos" de bens imóveis e direitos reais a eles relativos;

Art. 8º
Os valores unitários do metro quadrado de construção e de terreno, serão determinados em função dos seguintes elementos, tomados em conjunto ou separadamente:
I - preços correntes das transações e das ofertas à venda no mercado imobiliário local;

II - custos de produção;

III - locações correntes;

IV - características da região onde se situa o imóvel;

V - padrão ou tipo de construção;

VI - fator de obsolescência.

§ 1º Na determinação da base de cálculo, não serão considerados:
I - o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aforamento ou comodidade;

II - As vinculações restritas do direito de propriedade e do estado de comunhão.

§ 2º A Planta Genérica de Valores será regulamentada por Lei Específica, após estudos realizados por uma comissão composta de elementos pertencentes aos órgãos competentes da Administração Municipal, juntamente com representantes das entidades ligadas ao mercado imobiliário de Tangará da Serra, designados pelo Prefeito, para esse fim específico.

§ 3º Fica criada uma Comissão Interpatidária composta de 05 (cinco) vereadores com assento na Câmara Municipal, que fará parte, obrigatoriamente, da Comissão referida no parágrafo anterior do presente artigo.
§ 4º A Planta Genérica de Valores será revista e atualizada a intervalos de tempo nunca superiores a 2 (dois) anos.

Art. 9º
Para efeito de lançamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, servirá de base de cálculo o valor venal do imóvel apurado no mês de dezembro do exercício anterior ao do lançamento.
Parágrafo único. Para fins de lançamento dos demais tributos, será utilizado como base de cálculo o valor venal do imóvel, constante do cadastro imobiliário, à época do lançamento.

Assim, por expressa disposição legal, não se verifica a ilegalidade atribuída ao Município consistente na tributação do Imposto sobre a Transmissão dos bens imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, sobre o valor que exceder à realização de capital social, tendo como base de cálculo o valor venal do imóvel, consoante a Planta Genérica de valores, dos bens ou ao direito transmitido, que é
periodicamente atualizada
, e
considerando o de maior valor para a base de cálculo
.

A imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal não incide quando o valor do bem imóvel ultrapassar o do capital social a ser integralizado, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário nº 796376/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 796), cujo acordão está assim ementado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020) (grifei)

De forma semelhante, assinalam decisões deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – NÃO CONCEDIDA – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL – INCIDÊNCIA DE ITBI – AVALIAÇÃO SUPERIOR AO INFORMADO – IMUNIDADE NÃO EXTENSIVA AO VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DO CAPITAL INTEGRALIZADO – DECISÃO DO STF – TEMA N. 796 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DÚVIDA QUANTO À PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – DESPROVIMENTO.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I, do §2o, do artigo 156, da Constituição da República Federativa do Brasil, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (Tema n. 796).

Ausentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque a Recorrente não trouxe elementos novos capazes de alterar o entendimento.

(N.U 1016587-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ABSTENCÃO DE APLICACAO DE LEI MUNICIAL – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMONIO DE PESSOA JURIDICA – COBRANÇA SOBRE VALOR QUE EXCEDE CAPITAL SOCIAL – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇAO FEDERAL E AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO VERIFICADA – FATO GERADOR DO ITBI – REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E NÃO DA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis não incide sobre a incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, para fins de integralização do capital social.

A Constituição Federal e o Código Tributário Nacional
não estabelecem a imunidade tributária na hipótese em que o valor do bem para incorporação excede o limite do capital social a ser integralizado ou da cota do sócio respectivo
.

O fato gerador do ITBI deve ser compreendido como o registro da transmissão da propriedade do bem imóvel no cartório competente, não havendo como se considerar como fato gerador, a data de alteração do contrato social.

(N.U 1014614-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Órgão Especial, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL a ser INTEGRALIZADO — INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — possibilidade — RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 796376/SC COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 796) — OBSERVÂNCIA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS — NÃO DEMONSTRAÇÃO.

O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incide sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o do capital subscrito a ser integralizado, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário nº 796376/SC com repercussão geral (tema 796): “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". Assim, os fundamentos invocados na impetração não se apresentam com a relevância necessária para autorizar o deferimento de liminar.

Recurso não provido.

(N.U 1009685-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Deste modo, está assentada a legalidade da exação, nos termos do Tema nº 796/STF. Por consequência, o móvel manejado – mandado de segurança, visa a proteção de direito líquido e certo a ser demonstrado por prova pré-constituída, situação que não se afigura nos autos, ou seja, inexiste ato ilegal ou abusivo capaz de autorizar o deferimento da segurança.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022